Tribunal: TJMT
Processo: 0032223-38.2016.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032223-38.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE DE ARRUDA MENDES - CPF: 041.105.931-90 (RECORRIDO), PABLO FERREIRA DE CARVALHO (RECORRIDO), ANDRIELSON DA SILVA SOUZA - CPF: 012.242.261-94 (VÍTIMA), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 965.810.341-34 (VÍTIMA), DETRAN/MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DOS APELADOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a prova colhida durante a instrução processual demonstra de forma segura que os apelados não participaram ou concorreram para a prática do crime contra a vida, inexistindo, assim, indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de impronúncia é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 32223-38.2016.811.0042, que julgou parcialmente procedente a ação penal instaurada, no sentido de impronunciar
Marco Felipe de Arruda Mendes
e
Pablo Ferreira de Carvalho
da prática de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso V (assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do crime de furto - art. 155 do CP), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal e declinou a competência para uma das varas criminais de feitos gerais para processamento e julgamento do feito quanto a imputação de prática do delito de furto tentado (Id. 221248173).

Inconformado, o Ministério Público em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que os apelados sejam pronunciados como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando, para tanto, que existem, nos autos, indícios suficientes da autoria delitiva que foi imputada aos acusados (Id. 221248181).

Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 221248184).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de apelação do Ministério Público – Homicídio qualificado tentado (Art. 121,
inciso V,
c/c art. 14, II, ambos do CP) – Requer a pronúncia dos acusados - Alegada existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri – Improcedência – Provas frágeis, insuficientes para embasar a decisão de pronúncia - Vítimas que prestaram depoimentos imprecisos e contraditórios – Ausência de vestígios materiais dos supostos disparos efetuados contra as vítimas – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público com o escopo de reformar a sentença que determinou a impronúncia dos apelados, sob o argumento de que não existe indícios mínimos para a pronúncia dos acusados.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 28 de outubro de 2016, por volta das 00h 30 min, no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, nesta Capital, os DENUNCIADOS e o comparsa adolescente Valter Augusto de Jesus, agindo com
“animus necandi
”, em conluio e previamente ajustados, efetuaram disparos de arma de fogo contra os vigilantes JOSÉ MARIA DA SILVA E ANDRIELSON DA SILVA SOUZA, não consumado o delito de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em concurso material na mesma data, horário, local e contexto fático, os acusados cometeram tentativa de furto e corromperam o menor de idade, visto que com eles praticaram a tentativa de homicídio acima narrado.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os DENUNCIADOS invadiram o pátio do DETRAN com o intuito de subtraírem peças dos veículos apreendidos que encontram-se no local.

Ocorre que, os vigilantes JOSÉ MARIA e ANDRIELSON, ora vítimas, visualizaram os denunciados adentrarem ao local por um espaço entre a calçada e a cerca de tela, seguindo em direção aos veículos apreendidos, instante em que comunicaram os demais colegas via rádio HT e advertiram-os com ordem de parada.

Na tentativa de desvencilhar-se dos vigilantes, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, não atingindo-as, por terem errado o alvo.

Ademais, a tentativa de homicídio foi praticada para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do crime de furto.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCOS FELIPE DE ARRUDA MENDES e PABLO FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA como incursos no artigo 121, inciso V (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e art. 155, ambos c/c art.14, inciso II, c/c art. 29 todos do Código Penal c/c art. 244- B da Lei n.° 8.069/1990 c/c as implicações da Lei n° 8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular (...)”
(Id. 221247669).

Após a instrução processual, o juízo singular impronunciou os acusados pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por entender que não há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva, por consequência, declinou a competência para uma das varas criminais de feitos gerais para processamento e julgamento do feito quanto a imputação de prática do delito de furto tentado [art. 155,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP].

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual busca a pronúncia dos apelados e sua consequente submissão a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, existiriam indícios suficientes de autoria do crime imputado a eles.

Prefacialmente, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou demonstrada apenas pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência, termo de exibição e termo de distribuição de procedimentos.

Por outro lado, o conjunto fático-probatório não contempla indícios de participação e, tampouco, de autoria dos apelados no fato descrito nestes autos, até porque não há qualquer evidência que corrobore as alegações das vítimas de que foram alvejadas, pois, embora tenham relatado ouvir estampidos de disparos, não podem afirmar que os tiros foram direcionados a elas. Além disso, não foram apreendidas armas de fogo, não foram encontradas cápsulas de munição deflagrada, não houve perícia no local do crime, nem exame de pólvora nas mãos dos acusados, que foram presos logo após o ocorrido.

No caso concreto as declarações dos policiais e das vítimas não se mostram suficientes a embasar a pronúncia dos acusados.

As vítimas
Andrielson da Silva Souza
e
José Maria da Silva
prestaram depoimento na fase inquisitorial, alegando, em resumo, que havia ao menos cinco indivíduos tentando furtar peças de veículos no pátio do Detran; que foram efetuados cinco disparos de arma de fogo contra os vigilantes; e que reconheceram os detidos como os responsáveis pelos disparos. Confira-se:

“QUE o declarante trabalha como vigilante do DETRAN do bairro Paiaguás e que na madrugada do dia de hoje (28/10/2016) por volta das 00h30min visualizaram pessoas caminhando em atitude suspeita próximo a tela que dá acesso aos fundos da Delegacia de Trânsito que fica dentro das repartições do DETRAN; QUE então juntamente com os demais vigilantes via rádio HT;
QUE ao se aproximarem do local em que os meliantes estavam próximo, foram recepcionados por 05 (cinco) disparos de arma de fogo vindo na direção do declarante e seus colegas, tendo a equipe de vigilantes também revidado da mesma forma; QUE os indivíduos conseguiram fugir do local pelos buracos que haviam feito na cerca; QUE logo após acionaram a polícia militar e narrado o ocorrido;
QUE o declarante informa que foi visualizado peças de carros e motos desmontadas pelos indivíduos;
QUE os policiais militares conseguiram prender três dos cinco meliantes; QUE o declarante RECONHECEU os elementos detidos pela polícia militar como sendo os que tentaram furtar as peças no pátio do DETRAN e os que fizeram os disparos de arma de fogo contra a sua vida e demais colegas da sua equipe;
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”
(depoimento da vítima
Andrielson da Silva Souza).

“QUE Na data de hoje 28/10/2016 por volta das 00h30min o declarante juntamente com os demais vigilantes da sua equipe visualizaram 05 (cinco) elementos passando pela rua lateral do DETRAN aos fundos da DELETRAN; QUE relata que os invasores após uma hora tentando despistar a equipe de vigilantes, adentraram por um espaço entre a calçada e a cerca de dela e foram em sentido aos fundos a onde faz as vistorias dos veículos e indo em direção ao local onde fica os veículos aproximarem do local em que os meliantes estavam, foram recepcionados com 05 (cinco) disparo de arma de fogo em que em sua direção e, tendo a equipe de vigilantes também revidado da mesma forma; QUE os policiais militares conseguiram prender três dos cinco meliantes; QUE o declarante reconhece os elementos como sendo os que tentaram furtar as peças no pátio do DETRAN e os que fizeram os disparos de arma de fogo em sua direção e demais colegas da sua equipe;
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”.
(Depoimento da vítima
José Maria da Silva).

Em sede judicial, o ofendido
Andrielson da Silva Souza
declarou que achava ser mais de um tiro e se contradisse quando à quantidade de envolvidos no delito, mencionando ser três, quatro ou cinco. Da mesma fora, o ofendido
José Maria
disse que só ocorreu um disparo de arma de fogo, em oposição a declaração da fase policial. Veja-se:

“
(...) Promotor: Boa tarde senhor Andrielson, essa audiência é sobre um fato ocorrido em 28/10/2016 por volta da 00:00, no Detran, em que o Marcos Felipe de Arruda Mendes e o Pablo Ferreira da Silva juntamente com o adolescente eles teriam efetuados disparos de arma de fogo contra o senhor e o senhor José Maria da Silva como que ocorreram esses fatos senhor Andrielson? Vítima: Nos tava lá no nosso posto de trabalho quando avistamos eles la dentro do pátio do Detran foi dado voz de pra eles pararem né de prisão pra eles, ai eles efetuaram disparos contra nós... Promotor: Eles estavam em quantas pessoas?
Vítima: Ah... NA ÉPOCA ERAM MAIS DE 03, TINHA UNS QUATRO PELO MENOS QUATRO.. CINCO
; Promotor: O senhor trabalhava lá no Detran? Vítima: Trabalhava na empresa 05 estrelas; Promotor: Segurança? Vítima: Isso;
Promotor: E eles atiraram em que direção? Na direção de vocês mesmos? Não foi pro alto ou pro lado? Vítima: Tava muito escuro ali o posto deu de eu ver o disparo... Promotor: Qual distância que o senhor tava deles? Vítima: Aproximadamente uns 50 metros; Promotor: O senhor conseguiu visualizar se eles estavam mirando na direção de vocês? Vítima: Não eu não consegui pelo menos eu não vi né mas eu escutei o disparo; Promotor: Mais de um que atirou ou era só um que atirou? Vítima: Pelo que eu deu pra ver assim era um tiro só que eles deram; Promotor: Só um que deu tiro mas foi mais de um tiro ou foi um tiro só? Vítima: AH NÃO ME LEMBRO PORQUE DEPOIS NÓS COMEÇAMOS A ATIRAR TAMBÉM NÉ.. Promotor: Mas não atingiu você? Vítima: Não graças a Deus nenhum de nós ficou ferido; (...) Promotor: Só me responde uma coisa que ficou meio confuso só uma pessoa que atirou ou foi mais de uma? Vítima: ACHO QUE UMA SÓ.. Promotor: Tá essa pessoa foi um tiro ou foram vários tiros? Vítima: AH NÃO ME RECORDO NÃO ME LEMBRO.. SE EU ME LEMBRO FOI MAIS DE UM MAIS DE UM TIRO... Promotor: O senhor não sabe dizer onde pegou esses tiros né? Vítima: Pegou pelo que eu me lembro lá que de manhã a gente foi ver pegou NOS CARROS.. Tinha carros assim com perfuração no vidro na lata; Promotor: Tá e esses carros era aonde na direção que vocês estavam ou não? Vítima: Isso na direção que a gente tava

(...)”
(depoimento da vítima
Andrielson da Silva Souza
em sede judicial).

“
Promotor: Boa tarde senhor José, essa audiência aqui em que o senhor é ouvido como vítima é de um fato ocorrido no DETRAN no dia 28/10 né, em que o Marcos Felipe de Arruda Mendes e o Pablo Ferreira de Carvalho Silva junto com a adolescente que teria efetuado disparos contra o senhor e o seu colega Andrielson, conta pra gente por favor o que aconteceu nessa ocasião?
Vítima: Ah na ocasião eles tinham entrado lá pra fazer o furto de moto no pátio do Detran... ao eles entrar eles foram identificados no pátio né a gente confrontou com eles né e na hora do confronto eles revidaram dando tiro em direção a gente no pátio do DETRAN; Promotor:Tá quem revidou e quem atirou primeiro? Vítima: Na época desse fato pra cá eu não me recordo direito quem foi não tenho essa recordância de quem foi.. MAS FOI O MAIOR O MORENO QUE ATIROU... Promotor: Mas eu quero saber quem atirou primeiro? Vítima: Eles que atiraram primeiro; Promotor: Tá mas mais de um deles que atirou? Vítima: Só um deles que atirou.. Não NA VERDADE ELES ATIRARAM NA GENTE DANDO FUGA NÉ CORRENDO DO PÁTIO DO DETRAN.. AI ELES ATIROU A PRIMEIRA VEZ NA GENTE A GENTE REVIDOU AI QUE NÃO ATIRARAM MAIS já saíram correndo..; Promotor: Tá então essa pessoa deu um tiro só? Vítima: Isso; Promotor: O tiro foi na direção de vocês ou não? Vítima: Sim.. Promotor: O senhor conseguiu ver isso?; Vítima: SIM...; Promotor: É depois o senhor voltou lá sabe onde que esse tirou pegou ? Vítima: Ah conseguiu acertar o barracão aonde a gente tava que é na frente da apreensão lá no Detran; Promotor: E esse barracão era bem na linha onde vocês estavam ? Vítima: Isso, é na entrada onde fica a entrada dos veículos... Promotor: O senhor sabe qual deles que atirou, quem que atirou? Vítima: Não tenho sinal de recordância de quem atirou.. Promotor: Mas foi um tiro só ? Vítima: Isso foi só um
... (...)” (depoimento da vítima José Maria em sede judicial).

Peço vênia para transcrever trecho do boletim de ocorrência n. 2016.346774, elaborado pelo policial civil Weverto Gonçalves de Oliveira, na qual descreveu com detalhes o fato narrado pelos ofendidos. Confira-se:

“(...) A GUARNIÇÃO DO OF. DE ÁREA, VIATURA 5271, RECEBEU DENUNCIA VIA CIOSP DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO. SENDO ASSIM, FOI DESLOCADO NO LOCAL COM DEMAIS VIATURAS DE ROTAM, DE ÁREA E DE TRÂNSITO. FOI CONTACTADO O VIGILANTE DO DETRAN, O QUAL RELATOU QUE SURPREENDEU CINCO INDIVÍDUOS NO PÁTIO, MEXENDO NOS VEÍCULOS, E QUE AO TENTAR ABORDA-LOS ESTES REAGIRAM COM DISPAROS, SENDO ENTÃO REVIDADOS DA MESMA FORMA. DISSE QUE EM SEGUIDA OS SUSPEITOS FORAGIRAM (DEIXANDO SEUS CALÇADOS), EM DIREÇÃO A UM MATAGAL, QUE FICA AOS FUNDOS DO DETRAN. DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM O CERCO NO LOCAL. QUE APÓS BUSCAS, FOI ENCONTRADO, TRÊS INDIVÍDUOS, JÁ NA

AVENIDA DO CPA, ENFRENTE A FIEMET, OS QUAIS AO PERCEBEREM À APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, TENTARAM JOGAR ALGUMAS VESTES NAS DEPENDÊNCIAS DO FIEMT. ESTES ESTAVAM DESCALÇOS, SUJOS, OFEGANTES E COM ESCORIAÇÕES NAS MÃOS
.
DIANTE DA SITUAÇÃO FOI FEITO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS, AS QUAIS IDENTIFICARAM ESTES, COMO SENDO OS QUE TERIAM TENTADO FURTO E EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PERGUNTADO AOS SUSPEITOS SOBRE ESTAREM DENTRO DO DETRAN, DISSERAM QUE ESTAVAM DENTRO, TENTANDO RETIRAR PEÇAS DE VEÍCULOS. DADO OS FATOS, A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU OS INDIVÍDUOS, COM ESCORIAÇÕES, JUNTAMENTE COM AS VÍTIMAS, ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.
NOTA: NÃO FOI ENCONTRADO ARMA DE FOGO
(...)”

Diante da minuciosa leitura do acima transcrito, e após analisar os fatos e confrontar as provas jungidas nos autos, especialmente pelo depoimento das vítimas que são contraditórios, não verifico razões suficientes para a reforma da decisão hostilizada.

Ressalto ainda que se patenteia plausível a conclusão exarada pelo magistrado singular, segundo o qual
“No caso dos autos, não há prova alguma da materialidade senão a palavra das vítimas, prova essa que poderia ter sido produzida por exame de corpo de delito do local do crime, ou mesmo de análise de existência de pólvora nas mãos dos acusados, já que foram presos logo após os fatos, ou ainda mediante apreensão de qualquer arma de fogo, o que também não ocorreu no caso dos autos”
(Id. 221248173).

Não ignoro que exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, sendo a impronúncia medida excepcional, sobretudo porque, nesta quadra processual, vigora, em sua inteireza, o princípio do
in dubio pro societate
.

Entretanto, no caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo Ministério Público, entendo que os apelados não participaram e não concorreu para a prática do delito de homicídio tentado, inexistindo, assim, a presença dos indícios suficientes de autoria a autorizar a reforma da decisão objurgada.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça;

“(...) O Código de Processo Penal prevê em seu art. 414, que o juiz impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e quaisquer dessas hipóteses devem emergir incontestáveis no processo.

Na hipótese, verifica-se que o conjunto probatório produzido em juízo não aponta elementos suficientes de que o acusado tenha de fato atentado contra a vida da vítima. Desta forma, a indignação da acusação que sustenta que o d. Juízo de primeiro grau não promoveu a melhor avaliação do conjunto probante, afirmando que tanto a vítima quanto os relatos das testemunhas revelam que o acusado atentou contra a vida daquela, não deve prosperar.

O certo é que, conquanto tenha ocorrido agressão contra a vítima, os elementos dos autos não são suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio, pois não restou demonstrada a intenção homicida do acusado, deixando de dar prosseguimento à execução por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, restando patente a ausência de dolo, por parte do recorrido, direcionado à prática do delito, bem como a inexistência de ato que integre parte da conduta típica, adentrando no núcleo do tipo para ser punível como tentativa, afigura-se cogente a impronúncia”
(Apelação Criminal n. 122510/2015, Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.11.2015).

“(...) O ônus probandi da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria cabe ao Ministério Público, vez que formula a pretensão condenatória. Incabível a pronúncia dos imputados se a anemia probatória não permite a constatação da possibilidade de autoria do crime contra a vida”
(Apelação Criminal n. 60137/2016, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.9.2016).

Desta feita, por não estar convencido da existência de indícios mínimos a apontar o envolvimento dos apelados na infração penal a eles atribuída, valho-me do disposto no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal para manter a decisão de impronúncia atacada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024